Tribunal: TJES
Processo: 5019454-38.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019454-38.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIANA LUZ FREITAS MULLER
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET RESIDENCIAL. SERVIÇO NÃO PRESTADO. CANCELAMENTO DO PLANO. COBRANÇA DE MENSALIDADE. RELATA A AUTORA QUE EM JANEIRO/2022 FIRMOU CONTRATO COM A REQUERIDA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET RESIDENCIAL DE 25GB, PELO VALOR DE R$109,90 MENSAIS (CONTRATO Nº 899928972195), MAS QUE NO INÍCIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, COM MENOS DE UM MÊS DA CONTRATAÇÃO, O SERVIÇO PAROU DE FUNCIONAR E, APESAR DE REITERADOS CONTATOS COM A REQUERIDA E VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS PELOS PREPOSTOS DA RÉ, O REPARO NÃO FOI REALIZADO. DIANTE DISSO, NO DIA 24/02/2022 SOLICITOU O CANCELAMENTO DO CONTRATO E, EMBORA NÃO TENHA UTILIZADO OS SERVIÇOS DA OPERADORA, RECEBEU UMA COBRANÇA DA RÉ NO VALOR DE R$109,81 COM APENAS R$0,18 DE DESCONTO PELA INTERRUPÇÃO DA INTERNET. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA CANCELAR A COBRANÇA DO VALOR DE R$200,00 RELATIVA AO SERVIÇO "VIVO HOME ASSIST", LANÇADA NA FATURA VENCIDA EM 05/04/2022 DO CONTRATO Nº 89992897219, RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$60,47 À PARTE AUTORA, E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$2.000,00. RECURSO INOMINADO PELO REQUERIDO NO SENTIDO DE VER JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
É INCONTROVERSO QUE HOUVE O PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET PELA PARTE AUTORA E QUE MESMO APÓS O PEDIDO O AUTOR PASSOU A SER COBRADO POR DÉBITOS. INEQUÍVOCA FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO POR PARTE DO FORNECEDOR. A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA TAMBÉM É LEGITIMADA EM DECORRÊNCIA DO DESGASTE E SIGNIFICATIVO TEMPO DESPENDIDOS NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, FACE À CONSAGRADA TESE DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL, NESSE SENTIDO, HÁ DEVER DE INDENIZAR. SITUAÇÃO EXTRAPOLA A BARREIRA DO MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.